Tribunal: TJPA
Processo: 0003066-71.2017.8.14.0019
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ART. 157, Â§2Â°, I E II, DO CP â SENTENÃA CONDENATÃRIA â PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â PUGNA O APELANTE PELA FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â ProcedÃªncia. Considerando apenas a culpabilidade como vetor negativo, aplicou a pena base muito acima do mÃnimo legal, jÃ¡ que estabeleceu em 06 (seis) anos de reclusÃ£o, assim, considerando a fundamentaÃ§Ã£o inidÃ ́nea, pois a SÃºmula 19, deste Tribunal, reestabeleÃ§o a pena base ao mÃnimo legal, pela inexistÃªncia de outras circunstÃ¢ncias desfavorÃ¡veis ao apelante. Assim fixo a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias multa, sendo que na segunda fase, apesar de reconhecer a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, disposta no artigo 65, III, âdâ, do CP, deixo de aplicÃ¡-la, em observÃ¢ncia a SÃºmula 231, do STJ. REDUÃÃO PARA 1/3 REFERENTE AS CAUSAS DE AUMENTO DISPOSTAS NO ARTIGO 157, Â§2Âº, I E II, DO CP â InocorrÃªncia. Na terceira fase, excluo de oficio a majorante do emprego de arma, pois a Lei 13.654/18, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benÃ©fica ao apelante, deve retroagir para excluÃ-la. No entanto, deve ser mantido o aumento de pena de 1/3, pois ainda que tenha sido excluÃda a causa de aumento do emprego de arma, permanece o concurso de agentes, disposto no artigo 157, Â§2Âº, II, do CP, restando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, Â§2Âº, âbâ, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CURUÇA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003066-71.2017.8.14.0019
APELANTE: YURI THOMAS SILVA DO VALE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 157, §2°, I E II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 06 (SEIS) ANOS E

08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - PUGNA O APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Procedência.

Considerando apenas a culpabilidade como vetor negativo, aplicou a pena base muito acima do mínimo legal, já que estabeleceu em 06 (seis) anos de reclusão, assim, considerando a fundamentação inidônea, pois a Súmula 19, deste Tribunal, reestabeleço a pena base ao mínimo legal, pela inexistência de outras circunstâncias desfavoráveis ao apelante. Assim fixo a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, sendo que na segunda fase, apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, ¿d¿, do CP, deixo de aplicá-la, em observância a Súmula 231, do STJ.
REDUÇÃO PARA 1/3 REFERENTE AS CAUSAS DE AUMENTO DISPOSTAS NO ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP - Inocorrência.
Na terceira fase, excluo de oficio a majorante do emprego de arma, pois a Lei 13.654/18, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la. No entanto, deve ser mantido o aumento de pena de 1/3, pois ainda que tenha sido excluída a causa de aumento do emprego de arma, permanece o concurso de agentes, disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, restando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CURUÇA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003066-71.2017.8.14.0019
APELANTE: YURI THOMAS SILVA DO VALE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

YURI THOMAS SILVA DO VALE,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Curuça.

Consta da denúncia que na noite do dia 24 de abril de 2017, as vítimas Vanessa Cordovil Modesto, Vitória Natividade Carneiro e Vandemberg de Sousa e Sousa, estavam em via pública, quando foram surpreendidos pelo ora denunciado Yuri Thomas Silva do Vale, que portando um canivete e em companhia de outro individuo não identificado, tomou de assalto as vítimas, subtraindo respectivamente, um aparelho celular da marca Motorola e dois aparelhos celulares da marca Samsung.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou o ora réu nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como pela redução do
quantum
referente ao aumento de pena, do artigo 157, §2º, I e II, do CP, também para o mínimo estabelecido por lei, ou seja, 1/3 e ao final, que sejam préquestionadas as matérias.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, mas de ofício excluir a arma branca, pela lei 13.654/18, utilizando-se, no entanto, o emprego de arma branca para justificar o recrudescimento da sanção basilar, na primeira fase da dosimetria, como um dos vetores do artigo 59, do CP, em consonância com o efeito devolutivo da apelação.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal.

Da dosimetria da pena, o magistrado assim procedeu a primeira fase:
¿O Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. O réu não possui antecedentes criminais com sentença transitada em julgado do réu aptas a serem analisadas em seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo, não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento das vítimas. Por fim, não existem nos autos dados para se aferir a situação econômica do réu.¿.

Assim, considerando apenas a culpabilidade como vetor negativo, aplicou a pena base muito acima do mínimo legal, já que estabeleceu em 06 (seis) anos de reclusão, assim, considerando a fundamentação inidônea, pois a Súmula 19, deste Tribunal, dispõe que:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.",
reestabeleço a pena base ao mínimo legal, pela inexistência de outras circunstâncias desfavoráveis ao apelante.

Assim fixo a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, sendo que na segunda fase, apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, ¿d¿, do CP, deixo de aplicá-la, em observância a Súmula 231, do STJ, em que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, excluo de oficio a majorante do emprego de arma, pois a Lei 13.654/18, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la.

No entanto, deve ser mantido o aumento de pena de 1/3, pois ainda que tenha sido excluída a causa de aumento do emprego de arma, permanece o concurso de agentes, disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, restando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Dou por préquestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para proceder nova dosimetria da pena.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0003066-71.2017.8.14.0019